Tribunal: TJSP
Processo: 1064499-67.2023.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. MEDIDA PREVENTIVA DE FRAUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. MEDIDA PREVENTIVA DE FRAUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem de juntada de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, com o objetivo de combater indícios de litigância predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, diante de indícios de advocacia predatória, possui fundamento legal, justificando a extinção do processo em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatam-se indícios de advocacia predatória, uma vez que a petição inicial é genérica, instruída com procuração igualmente genérica e foi ajuizada por advogada responsável por diversas ações idênticas, indicando possível captação irregular de clientes.
4. Nos termos dos Enunciados aprovados no Comunicado CG no 424/2024, medidas preventivas, como a exigência de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, são necessárias para inibir fraudes e assegurar a autenticidade dos documentos.
5. A exigência não afronta o ordenamento jurídico, encontrando amparo nos arts. 76, § 1o, I, 104, §2o e 932, I e III, do CPC, que autorizam o não conhecimento do recurso quando o autor não regulariza sua representação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão mantida
Tese de julgamento:
É legítima a exigência de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, como medida preventiva para coibir fraudes e práticas de advocacia predatória, sendo legal a extinção do processo em caso de descumprimento dessas exigências.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1o, I;104, §2o; 932, I e III.